Tribunal: TJSP
Processo: 1054649-81.2021.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o parcelamento do preparo recursal. Inexistência de previsão específica para aplicação do art. 98, § 6o, do CPC. Pedido de dilação de prazo. Descabimento. Prazo de natureza peremptória. Inexistência de comprovação de justo motivo. Impossibilidade de acolhimento da pretensão dos agravantes. RECURSO DESPROVIDO.